Tribunal: TJES
Processo: 5043655-60.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043655-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL GAGNO NUNES e outros (5)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043655-60.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
MIGUEL GAGNO NUNES, MARCUS VINICIUS BHERING BRAGANCA, MARCUS VINICIUS NEVES GOMES, FERNANDO MARTINS MOREIRA, ANTONIO TADEU NICOLETTI PEREIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrido em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, a existência de omissão e contradição no decisum, na medida em que o peticionando suscitou a inconstitucionalidade do parágrafo terceiro do art. 1º da Lei 10750/2017 a luz do que decidido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, o decisum analisou amplamente toda a matéria objeto de recurso, não havendo o que se falar em contradição ou omissão, mas tão somente em mero inconformismo por parte do ora embargante. Neste sentido, nota-se que o acórdão expressamente tratou a matéria suscitada pelo embargante, vejamos: (2). De início, no que se refere à questão suscitada pela parte autora no tocante à declaração de inconstitucionalidade formal do §3º do art. 1º da Lei nº 10.750/2017 pela 3ª Câmara Cível do E. TJES nos autos do processo nº 5040574- 40.2022.8.08.0024, cumpre esclarecer que, embora não se desconheça o seu teor, tal entendimento ainda carece de análise pelo Tribunal Pleno, de modo que a declaração de inconstitucionalidade havida na hipótese ainda não possui efeitos erga omnes, cabendo aos julgadores singulares e aos demais órgãos colegiados a análise da questão caso a caso.

3. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

4. Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

5. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume a sentença objurgada.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)